Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702710-35.2023.8.07.0014 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BRENO DE MORAES SILVA DECISÃO Recebo o pedido como desistência da apelação (id. 54294692) e a homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora